Tribunal: TJSP
Processo: 1013109-52.2019.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: João Pazine Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
Reparação de danos materiais e morais. Discussão no trânsito. Réu que ofendeu a Autora com palavras de baixo calão e danificou seu veículo. Dano moral caracterizado. Tempo entre o evento danoso e o ajuizamento desta ação que não torna o dano mo-ral inexistente, mas apenas deve ser considerado na fixação do quan-tum indenizatório. Valor arbitrado suficiente à reparação do dano moral sofrido pela

Ementa:
Reparação de danos materiais e morais. Discussão no trânsito. Réu que ofendeu a Autora com palavras de baixo calão e danificou seu veículo. Dano moral caracterizado. Tempo entre o evento danoso e o ajuizamento desta ação que não torna o dano mo-ral inexistente, mas apenas deve ser considerado na fixação do quan-tum indenizatório. Valor arbitrado suficiente à reparação do dano moral sofrido pela Autora. Sentença mantida. Sem majoração da verba honorária. Recursos não providos.